Tribunal: TCU
Processo: 022.148/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 302/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno em considerar atendidas as medidas previstas pelo item 9.2 do Acórdão 2260/2017-TCU-Primeira Câmara e dar ciência do presente acórdão ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 022.148/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.881/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.859/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Adalberto Ribeiro de Andrade (XXX.420.781-XX); Liomar Santos Torres (XXX.434.611-XX); Nathercia M.r.a.c. Meleiro (XXX.411.911-XX); Roberto Bueno de Assunção (XXX.296.721-XX) 1.3. Interessado: Coopersystem - Cooperativa de Trabalho (02.781.209/0001-65) 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.